Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-46.2010.8.11.0111
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001137-46.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA RAMOS DE CARVALHO - CPF: 728.832.941-00 (APELADO), CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 968.182.981-68 (APELADO), CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.908.956/0002-65 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ABANDONO DE CAUSA — INADMISSIBILIDADE — PEDIDO NÃO APRECIADO — IMPULSO OFICIAL — ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 41500474) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a caracterização de abandono reclama aa verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide
”.

Assevera que “
intimada em 03/05/2018, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por desídia
[...],
a exequente requereu, em 25/05/2018, a penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas dos executados
[...],
não obstante, em 27/069/2018, o magistrado extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 41500480).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Após o decurso de prazo para manifestação da parte exequente, advertida sob a possibilidade de extinção do feito, não foi dada providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, bem como não foram indicados bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há mais 08 (oito) anos e que as medidas pleiteadas pela parte, passíveis de deferimento pelo Judiciário, foram acolhidas, apesar de não terem sido exitosas.

Nesse diapasão, ressalto que, não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam elas reiterar pedidos já apreciados cujo resultado tenha sido frustrado.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil. [...] (Id. 41500474).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 200910505, Id. 41497990), em que a inicial foi protocolada no dia 3 de março de 2010 (Id. 41497989, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 13 de julho do mesmo ano (Id. 41497991).

As executadas foram citadas por edital em 15 de dezembro de 2011 (Id. 41500450) e, na data de 9 de abril de 2012, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 41500451).

Na data de 10 de outubro de 2012, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas das executadas e, caso restasse infrutífera, pleiteou pela expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito (Id. 41500455), a ser deferido em 30 de janeiro de 2013 (Id. 41500457).

Em razão do bloqueio correspondente ao valor de R$ 745,00: setecentos e quarenta e cinco reais, realizado na conta da executada Ana Cláudia Ramos de Carvalho (Id. 41500458 e Id. 41500459), na data de 31 de julho de 2015 foi publicado edital de citação para que a executada oferecesse embargos à execução (Id. 41500462) e, em 4 de novembro de 2018, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 41500463).

A Fazenda Pública, na data de 18 de dezembro de 2015, requisitou “
o prosseguimento do feito com nova penhora em dinheiro nas contas e/ou aplicações financeiras através do Sistema BacenJud, em nome da empresa executada e das corresponsáveis
” (Id. 41500464).

Em 26 de setembro de 2016, despachou-se:

[...]
Havendo renitência dos devedores em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC/2015, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BacenJud
, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se o exequente para postular o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias
. [...]. (Id. 41500466). [sem negrito no original]

Todavia, consoante extrato do Sistema Bacen Jud, a tentativa de bloqueio restou infrutífera (Id. 41500467).

Em 1º de dezembro de 2016, a Fazenda Pública recebeu os autos em carga para dar prosseguimento ao feito (Id. 41500467, fls. 3) e, na data de 21 de fevereiro de 2018 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 41500469, fls. 3).

Após, na data de 13 de abril de 2018, despachou-se:

[...]
Reitere-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção por desídia
. [...]. (Id. 41500470). [sem negrito no original]

Em 25 de maio de 2018, a Fazenda Pública requereu “
a penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras das executadas
[...],
na hipótese de não lograr êxito com a adoção da medida
[...],
desde já requer a expedição de ordem de bloqueio de eventuais veículos de propriedade das executadas
” (Id. 41500472).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, na data de 27 de setembro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 41500474).

Pois bem.

No caso, diante do pedido realizado pelo apelante (
Id. 41500472
), caberia ao Juízo apreciá-lo, a desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil: “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial
”.

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de procedibilidade, com base no artigo 267, IV, CPC/1973, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 178355/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil. Recurso provido
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 85758/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de setembro de 2017).

[...]
Não se caracteriza abandono processual, quando pendente de apreciação pelo Juízo de Primeira Instância pedido feito pelo exequente, nos termos do art. 262 do CPC
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98296/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 9 de junho de 2015).

Ademais, o feito não comportava extinção por inércia, como mencionado na sentença, porquanto
imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
consoante o disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020